Tribunal: TJMT
Processo: 1011923-86.2024.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011923-86.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), VILIBALDO JOAO SCHNEIDER - CPF: 203.406.801-72 (AGRAVADO), FRANCISCO ASSIS DIAS DE FREITAS - CPF: 080.748.398-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR – PESQUISAS JUNTO AO SISTEMA CENSEC – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ÀS CREDENCIADORAS/OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO – IMPOSSIBILIDADE – EFICÁCIA DA MEDIDA NÃO COMPROVADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O sistema CENSEC é uma ferramenta criada pelo Sistema do Colégio Notarial do Brasil para gerenciar bancos de dados com informações acerca de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza lavradas em todos os cartórios do Brasil, estando regulamentado pelo Provimento n°18/2012 do CNJ, de onde se extrai que sua consulta depende de intervenção judicial. 2. Não se mostra correto o deferimento de buscas junto as credenciadoras/operadoras de cartão de crédito, quando não restou comprovada a urgência da medida.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da comarca de Tabaporã/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
”

(Proc. nº 0000210-34.2010.8.11.0094), ajuizada pelo Banco/agravante contra
VILIBALDO JOAO SCHNEIDER, indeferiu pedido de expedição de oficio ao CENSEC formulado pelo autor/agravante, ressaltando que tal medida “não é pertinentes ao feito neste momento” (cf. Id. nº 151771316 dos autos de origem).

O agravante alega que
formulou pedido de consulta junto à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC), a fim de obter informações de eventuais escrituras públicas registradas em nome da devedora/agravada, pleito, contudo, indeferido pelo MM. Juiz sob o raso fundamento de que tal pesquisa não seria pertinente ao caso, entendimento que, à toda evidência, não pode prevalecer.

Sustenta que a consulta na base de dados do CENSEC é onerosa, porém, “
facilita a identificação de bens “lavados” ou ocultados mediante aquisição por Procuração ou Escritura pública não averbada e não registrados em cartórios de Registro de Imóveis. O sistema é composto por vários módulos de informação, dentre eles: CESDI (Central de Escrituras de Separações, Divórcios e Inventários), RCTO (Registro Central de Testamentos On-line) e o CEP (Central de Escrituras e Procurações)
”, sendo, pois, evidente, que as informações solicitadas pelo agravante podem ser realizadas por magistrados através de certificado digital, “
com acesso livre, integral e gratuito
”.

Diz, ainda, que, a pesquisa solicitada é útil e eficaz na medida em que pode identificar eventual relação jurídica entre a executada e terceiro (procuração) ou possíveis registros patrimoniais de qualquer natureza que ainda não chegaram ao conhecimento do agravante/exequente, além de auxiliar na busca de satisfação de seu crédito.

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a decisão recorrida, seja determinado a busca no sistema CENSEC “
e às empresas SEM PARAR e CONECTAR
”, postuladas pelo agravante (cf. Id. nº 212967169).

A decisão vinculada ao Id. nº 213636738 admitiu o agravo por instrumento, mas deferiu parcialmente o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (cf. certidão vinculada ao Id. nº

217709660
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O denominado CENSEC é um sistema administrado pelo Colégio Notarial do Brasil, e
instituído pelo Provimento nº 18, de 28.8.2012, da Corregedoria Nacional de Justiça,
cuja finalidade é gerenciar banco de dados com informações sobre existência de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza, inclusive separações, divórcios e inventários lavradas em todos os cartórios de todo o país.

Para se ter acesso ao sistema, é necessário o requerimento, via ofício, remetido pela autoridade máxima do órgão solicitando a permissão dos magistrados e/ou servidores do Judiciário, ou seja, as informações contidas no CENSEC não podem ser acessadas por mera consulta, é imprescindível a intervenção do Poder Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais.

Nesse mesmo sentido, é o posicionamento desta eg. Corte de Justiça:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO. CRCJUD. PROVIDÊNCIA QUE PODE SER ADOTADA PELA PARTE. ADMINISTRADORAS DE MEIOS DE PAGAMENTO. SEM PARAR E CONECTCAR. EFICÁCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA. PESQUISA JUNTO AO CENSEC. POSSIBILIDADE. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. RECURSO EM PARTE PROVIDO. O próprio interessado pode fazer buscas no CRCJUD. Para que seja dirigido ofício ao Sem Parar e ao ConectCar e ao GEDAVE, é imprescindível que a parte demonstre a eficácia da medida. A pesquisa na CENSEC demanda a intervenção do Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais” (TJMT -

Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO – RAI 10081969020228110000 MT, Data de Julgamento: 21/06/2022, Data de Publicação: 28/06/2022).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS – PRETENSÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGÃOS E EMPRESAS ELENCADAS PELO AGRAVANTE – CENSEC – POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO – EFICÁCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA – MEDIDA ALCANÇADA PELO SISBAJUD – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “A pesquisa via CENSEC (Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados) mostra-se meio possível de localização de bens do devedor e demanda a intervenção do Poder Judiciário. É inócuo o pedido de realização de buscas nas empresas administradoras de meios de pagamento, porque estão inclusas nas bases de dados do sistema SISBAJUD” (TJ-MT - AI: 10119682720238110000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 16/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2023) (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - N.U 1016150-56.2023.8.11.0000, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 10/10/2023).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR – PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO – CRCJUD – PROVIDÊNCIA QUE PODE SER ADOTADA PELA PRÓPRIA PARTE – ADMINISTRADORAS DE MEIOS DE PAGAMENTO E CCS-BACEN – INCLUSÃO NA BASE DE DADOS DO SISBAJUD – DILIGÊNCIA DISPENSÁVEL – SEM PARAR E CONECTCAR – EFICÁCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA –
CENSEC – VIABILIDADE – NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O próprio interessado pode fazer buscas no CRCJUD
.
É desnecessário realizar consulta nas Administradoras de Meios de Pagamento e no CCS-BACEN se já foram feitas no SISBAJUD, visto que ambos estão neste último incluídos. Para que seja dirigido ofício ao Sem Parar e ao ConectCar é imprescindível que a parte demonstre a eficácia da medida.
A pesquisa na CENSEC demanda a intervenção do Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais
” (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, RAI 1007424-30.2022.8.11.0000, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 30/06/2022).

Quanto ao pedido de expedição de ofícios às empresas “SEM PARAR e CONECTAR”, para que informem a existência de dados de cadastro, placa e dados do veículo vinculado ao cadastro do agravado, inexiste qualquer indicativo de que a parte executada tenha outros veículos além da motocicleta encontrada em seu nome quando da tentativa realizada via Renajud, realizada anteriormente. Logo a pesquisa por enquanto é desnecessária.

Pelo exposto,
provejo parcialmente
o recurso apenas para autorizar pesquisas no sistema CENSEC.

Custas recursais pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024